Tribunal: TJMT
Processo: 0025222-73.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0025222-73.2014.8.11.0041
APELANTES: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA E THAIS PELLOZO PIRES
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – APELO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima, desde que seja realizada na fase da construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, motivo pelo qual devida a sua restituição.
A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Dano moral in re ipsa evidenciado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025222-73.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS PELLOZO PIRES - CPF: 218.072.778-01 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), INTERBENS IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.782.051/0001-48 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), INTERBENS IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.782.051/0001-48 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THAIS PELLOZO PIRES - CPF: 218.072.778-01 (APELADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO DESPROVIDO E O 2o PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL –
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES
–
RESTITUIÇÃO DEVIDA –
INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
APELO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima, desde que seja realizada na fase da construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, motivo pelo qual devida a sua restituição.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Dano moral
in re ipsa
evidenciado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0025222-73.2014.8.11.0041

APELANTES:

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA E
THAIS PELLOZO PIRES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA

(requeridas) e por

THAIS PELLOZO PIRES
(autora),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Bruno D’Oliveira Marques
, lançada nos
autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar
abusiva e ilegal a cobrança da taxa de construção no período de mora da construtora (13/04/2012 até 01/04/2013), bem após a entrega das chaves, condenando-as, por via de consequência, à restituição dos valores, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, nos termos do artigo 86 do CPC, em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais, e no que tange aos honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o advogado do autor, ao passo que para o advogado das requeridas, fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, devendo ser suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformadas, as
requeridas-apelantes

apontam que
o prazo de conclusão da obra

estava inicialmente previsto para ocorrer em até 12 (doze) meses contados da data

de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de

captação de recursos no mercado de capitais, entre a vendedora e agente

financeiro, cuja contratação é destinada à execução do empreendimento. Assim, considerando que o prazo para conclusão

da obra estava convencionado, não há que se falar que as recorrentes fixaram o prazo para entrega da unidade a seu livre arbítrio.

Sustentam, quanto ao ponto, que a liberação dos recursos para construção do empreendimento ocorreu em 18/03/2011, data a partir da qual começou a fluir o prazo de 12 (doze) meses, que se findaria em 18/03/2012. E,
após o término do prazo de construção, há ainda o prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) dias úteis, o que prorrogaria o prazo para construção do empreendimento até o dia 05/09/2012, conforme Cláusula 6a do Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes.

Aduzem que o prazo para entrega do imóvel era de 60 (sessenta dias) úteis após o prazo de conclusão das unidades, o qual se findaria em 04/12/2012, conforme cláusula 7a do Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes, sendo 28/01/2013, ou seja, algum tempo antes do prazo

final previsto no contrato de compra e venda para entrega da unidade, a apelada

firmou com a Caixa Econômica Federal contrato de financiamento,
oportunidade que ratificou seu interesse de adquirir o imóvel e concordou com a alteração do prazo de construção
, de modo que
tinha ciência de que o imóvel seria entregue em até 16 meses a partir daquela data
.

Assim, pelo prazo estipulado no Contrato de Financiamento,
entendem que a data final para entrega da posse da unidade era

28/05/2013
, de modo que, tendo a apelada recebido a posse do imóvel ainda em 01/04/2013, inexistente atraso na entrega, visto que o imóvel foi entregue quase
dois meses antes
do término do prazo para entrega estabelecido no financiamento.

Por outro lado,
discorrem sobre: (i) a ausência de ingerência perante a instituição financeira quanto à aprovação do financiamento imobiliário do saldo devedor; (ii) a ausência de atraso de obras, sendo a entrega condicionada ao pagamento integral do contrato e que, no caso, a unidade adquirida pelos autores lhes foi entregue dentro do prazo de tolerância previsto no contrato; (iii) a impossibilidade de revisão contratual por força do princípio do
pacta sunt servanda
, a não abusividade das cláusulas contratuais, a validade do contrato ante a inexistência de erro, dolo, coação ou fraude; (iv) os “juros de obras”, que dizem tratar-se de verba que se reverte em favor da apelada e que a obrigação foi assumida com a Caixa Econômica Federal; e (v) o não cabimento da repetição de indébito.

Assim sendo, pugnam pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id 123309043).

Por sua vez, a
autora-apelante
postula a reforma da sentença, tão somente quanto ao capítulo da sentença que rejeitou a indenização por danos morais, justificando sua incidência em decorrência da negativação indevida do seu nome e do atraso de quase 12 (doze) meses para entrega de sua casa própria, bem como reconhecer que a apelante decaiu de parte mínima de seus pedidos e, por este motivo, apenas as apeladas devem ser condenadas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, que os honorários devidos aos advogados das apeladas tenham como parâmetro tão somente o proveito econômico obtido (Id 123309451).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 123309456 e 123309458, ambos pelo desprovimento dos recursos aviados.

Preparo recolhido nos Ids 123309044 e 123309452.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na espécie, a ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por
THAIS PELLOZO PIRES
em face da
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A pela SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA
,

onde a parte autora narra em sua inicial que
celebrou com as requeridas em 06/11/2010 um contrato particular de promessa de compra e venda de um imóvel no Condomínio “Rio Claro”, precisamente na unidade no. 197, no valor de R$110.040,00 (cento e dez mil e quarenta reais).

Informa que adimpliu com as obrigações assumidas, entretanto, as requeridas estão em mora com a entrega do imóvel, bem como promoveram cobrança de um encargo ilegal, denominado ‘juros de obra’ no período de mora.

Dessa forma, ajuizou a presente demanda, pugnando pela declaração de inexistência dos débitos cobrados pelas requeridas a título de juros de obra, no período de mora da construtora, bem como após a entrega das chaves, além de também pleitear indenização por danos morais.

O magistrado condutor do feito, após regular tramitação da demanda, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar
abusiva e ilegal a cobrança da taxa de construção no período de mora da construtora (13/04/2012 até 01/04/2013), bem após a entrega das chaves, condenando-as à restituição dos valores, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença. E diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, e honorários advocatícios.

Ambas as partes recorreram, sendo o da autora almejando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos e redistribuição do ônus sucumbencial; e o das demandas visando a reforma integral da sentença.

De início, importante
ressaltar que a relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos dos artigos 2o e 3o, da aludida norma.

Quanto ao cerne da questão, n
o caso, verifica-se que C
láusula 6.1 do Capítulo 6o prevê a possibilidade de prorrogação da data da entrega do empreendimento em até 120 (cento e vinte) dias. A priori, a referida cláusula é considerada legal, desde que expressamente pactuada, como ocorre no caso (Id
123309030).

Todavia, como bem sopesado na sentença recorrida, as requeridas alegam que a entrega do imóvel poderia ainda ser prorrogada por mais 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do contrato de financiamento datado de 26/01/2012.

Dessa forma, mostra-se abusiva a cláusula contratual acima citada, nos termos do artigo 39, inciso XII, do CDC,
in verbis
:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.”

De mais a mais, a Cláusula coloca a consumidora em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inciso IV, do CDC).

Forçoso, pois, concluir pela abusividade das Cláusulas contratuais que estipulam a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira, já que tal medida torna vago o prazo de entrega do referido imóvel, sujeitando-se a consumidora ao exclusivo arbítrio da empresa promitente vendedora.

Quanto à “
taxa de evolução de obra”, o encargo refere-se aos juros cobrados pelo agente financeiro nos contratos de financiamento de imóveis ainda em construção (na planta) de acordo com a evolução da obra, sendo devidos desde a data de assinatura do contrato com a instituição financeira, responsável pelo financiamento para aquisição do imóvel, até a entrega das chaves ou a data da expedição do “habite-se”, se posterior, prevista como termo final de pagamento de tais juros pelos mutuários.

No caso em mesa, de acordo com a documentação colacionada, verifica-se do termo de recebimento de chaves e imissão de posse, que a unidade habitacional foi entregue à autora, ora apelada, em
01/04/2013
(Id
123309031 – pág. 13
), a partir de quando não mais poderia ser exigido o encargo, vez que, comprovadamente a obra já estava concluída, e não há amortização do saldo devedor financiado nesse período, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo pela autora.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou, inclusive envolvendo a mesma construtora demanda (RNI Imóveis):

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – AFASTADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO COMPROVADO –
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES –
DANO MORAL – AFASTADO – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C.C, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, § 3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Inteligência do parágrafo único, do art. 7o, do CDC. É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel. Não há que se reconhecer a responsabilidade das construtoras pelo dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte. Recurso das requeridas parcialmente provido. Recurso autoral desprovido. É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel. Não há que se reconhecer a responsabilidade das construtoras pelo dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10358000520198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – DEMORA DA CONSTRUTORA NO TÉRMINO DA OBRA – RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CARACTERIZADA
– ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. 2. Evidenciada a aplicação das normas consumeristas ao caso, resta caracterizada a inadimplência contratual por parte da ré/apelante, porquanto, ela própria afirma que deixou de entregar o imóvel, uma vez que a CAB Cuiabá não realizou as obras de saneamento básico. 3. Ou seja, tem-se que o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pelo autor/comprador, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pela ré/apelante; e, por consequência, com a não entrega do imóvel na data prevista. 4. Ora, as justificativas lançadas pela requerida/apelante (ocorrência de fatores externos, em razão de problemas referentes ao saneamento básico junto à CAB Cuiabá) não são suficientes para ilidir sua responsabilidade pelo latente atraso na entrega do imóvel, porquanto tais fatos não caracterizam motivos de força maior capazes de excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade. 5. Nesse contexto, não ficando evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade da requerida, deve ser ela condenada ao pagamento da indenização pelos prejuízos experimentados pelo autor. 6. Já no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja, a demora na entrega do bem. 7. Com efeito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida. 8. Logo, é da ré/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pelo autor/apelado a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data em que deveria ter sido entregue as chaves ao autor até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou o sentenciante. 9. Superada essa questão, importa salientar que é plenamente possível a condenação da parte ré/apelante ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora/apelada com locação de imóvel, a título de danos materiais. 10. Por fim, impende salientar que, não havendo nos autos prova de que o imóvel foi entregue, isto é, que provavelmente até os dias de hoje perdura a inadimplência contratual por parte da ré/apelante, tal situação já basta para a comprovação do dano moral por ele suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 11. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 10.000,00) está em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ser mantido.”
(TJ-MT 00073559620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora. A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença. A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava a compradora, configura dano moral passível de indenização.”
(TJ-MT – AC: 10103287020178110041 MT, Relator: DESA. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Logo, a sentença hostilizada não merece qualquer reparo no ponto.

Por fim, quanto ao
dano moral
pleiteado pela parte autora, comungo do
entendimento de que o simples atraso na entrega da obra não é o suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados, caracterizando, assim, mero dissabor ou aborrecimento, capaz de afastar a condenação por danos morais por esse fundamento.

Entretanto, no caso concreto, a autora-apelante também pleiteou a indenização dos danos extrapatrimoniais, em razão da negativação indevida, justamente pela cobrança da taxa de juros de obra que foi declarada ilegal.

Como sabido, a referida taxa
é devida pelo adquirente até o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo o período de tolerância, ou seja, durante a construção, ultimado esse prazo, é indevida.

No caso em pauta, ao que se verifica do extrato da Serasa acostado no Id
123309032 – pág. 13
, as apeladas, além de exigir taxas de evolução de
obra
no período posterior à 01/04/2013, quando deveria ter sido entregue a unidade habitacional, negativou o nome da autora-apelante, por inadimplemento, cujo prejuízo é manifesto, pois, repita-se, sua cobrança se mostrou indevida na hipótese vertente.

Assim, reconhecido o dano extrapatrimonial, passa-se ao arbitramento
do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
se mostra razoável e proporcional, encontrando-se em consonância com julgados análogos desta Câmara Julgadora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS –PAGAMENTO DE ALUGUEL – NÃO DEMONSTRADO –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E CONDOMINIAL – DEVIDOS – DANO MORAL EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Envolvendo a questão controvertida inadimplemento contratual cuja prova oral se mostra completamente dispensável à solução da vexata quaestio, onde a resolução demanda a produção de prova documental, não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, se o juiz condutor do feito entendeu que as provas carreadas aos autos já se mostram suficientes ao seu convencimento. O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, enseja a condenação da construtora à indenização dos prejuízos materiais decorrentes do inadimplemento. Não demonstrados os danos materiais, seja relativo a pagamento de aluguéis, seja na forma de alugueis que deixaram de receber, em razão do atraso da obra, não faz jus ao pagamento de indenização. A taxa condominial é, pois, devida, a partir da entrega do imóvel ao adquirente, quando então passa a usufruir do condomínio, de modo que se mostra indevida a cobrança antes da imissão na posse do bem. A taxa de evolução de obra (juros de obra) é devida pelo adquirente até o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo o período de tolerância, ultimado esse prazo, é indevida. A negativação do nome do devedor por débito indevido já basta para a comprovação do dano moral por ele suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10114684220178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e pela SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de THAIS PELLOZO PIRES, para condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais,
acrescidos de
juros
de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art.
405
, do
CC
e súmula 362 do STJ.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência, que ficará a cargo exclusivo das demandadas, mantendo-se, neste ponto, o percentual fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022